Tribunal: TJPA
Processo: 0800317-97.2022.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800317-97.2022.8.14.0043

APELANTE: LEANDRO PANTOJA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DESCLASSIFICADO PARA RECEPTAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. REGIME PRISIONAL MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que desclassificou o crime de roubo para receptação mediante
emendatio libelli
; (ii) estabelecer se há prova suficiente para a condenação pelo crime de receptação; e (iii) verificar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade da substituição da pena, alteração do regime prisional e aplicação da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
emendatio libell
i permite ao juiz atribuir definição jurídica diversa aos fatos narrados na denúncia sem alteração da base fática, sendo desnecessário aditamento da acusação.

4. Não há nulidade sem demonstração de prejuízo, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

5. A materialidade e autoria do delito de receptação estão comprovadas pela apreensão do celular da vítima em poder do acusado e pela prova testemunhal.

6. No crime de receptação, a posse do bem produto de crime impõe ao acusado o ônus de demonstrar a origem lícita do objeto, o que não ocorreu no caso.

7. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e o regime inicial semiaberto mostra-se adequado à pena aplicada.

8. A análise da detração penal compete ao juízo da execução penal.

9. O pedido relativo ao direito de locomoção não é conhecido em apelação, por ser incabível o uso do recurso como sucedâneo de
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“A apreensão de bem produto de crime em poder do acusado autoriza a condenação por receptação quando não comprovada a origem lícita do objeto.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2º, 44 e 180, caput; CPP, arts. 156, 383, 386, V e 563; Lei nº 7.210/1984, art. 66.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 707.954/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2021; STJ, AgRg no RMS nº 71.142/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.08.2023; STJ, AgRg no HC nº 881.051/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 25.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 712.395/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 16.08.2022;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e nessa extensão, negar-lhe

provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Leandro Pantoja dos Santos apela da sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA que o condenou à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do CP (ID 23766430).

O apelante pugna pela absolvição, suscitando a nulidade da sentença, sob o argumento de que o juízo recorrido procedeu à
emendatio libelli
(art. 383 do CPP), sem a devida observância do procedimento previsto no art. 384 do CP. Subsidiariamente, formula pleito absolutório invocando o princípio do
in dubio pro reo
, nos termos no art. 386, V, do CPP. Em caráter eventual, requer a realização da detração penal, o abrandamento do regime prisional, a substituição da pena reclusiva por restritiva de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade (ID 23766458)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 23766467), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 28160992).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
do recurso.

Sob tal ângulo, registro que não se conhece de pedido relacionado ao direito de locomoção em sede de apelação, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve o emprego do recurso como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16/8/2022).

De outro lado, verifica-se que o apelante suscita a nulidade da sentença, ao fundamento de que o juízo de origem teria incorretamente aplicado o instituto da
emendatio libelli
, previsto no art. 383 do Código de Processo Penal, com violação ao princípio acusatório, por haver desclassificado a imputação de roubo (art. 157, caput, do CP) para o crime de receptação (art. 180, caput, do CP), sem requerimento ministerial e sem observar o rito previsto no art. 384 do mesmo diploma legal.

Sem embargo, é cediço que o art. 383 do CPP prevê que o juiz pode dar à imputação definição jurídica diversa da constante na denúncia ou queixa, desde que não altere a descrição fática nela contida.

A esse respeito a jurisprudência é pacífica no sentido de que “embora a sentença deva guardar consonância plena com a denúncia, corolário do princípio da congruência, importa reconhecer que o réu se defende dos fatos, não da adequação típica a eles conferida pela peça exordial. Nesse passo, admite-se a
emendatio libelli,
que não importa em mudança da base fática da imputação, mas tão somente em nova definição jurídica da conduta, ainda que implique pena mais severa, por ter o Julgador dado interpretação distinta quanto ao enquadramento jurídico do delito (STJ,

AgRg no HC n. 707.954/RS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/12/2021).

Na espécie, “não restou comprovado que o réu praticou o crime de roubo, visto que a prova produzida durante a instrução criminal não logrou êxito em demonstrar sua participação na empreitada criminosa, razão pela qual incide o princípio do
in dubio pro reo.
A apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão no ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da
res
. Portanto, diante da ausência de prova da origem lícita do bem, é cabível a
emendatio libelli
para desclassificar a conduta do réu para o crime de receptação simples” (TJDFT,
ApCrim n. 0004045-64.2017.8.07.0007
,
Rel. Des. Jair Soares, 2ª Turma Criminal, j. 27/09/2018).

Ressalta-se, por fim, que o réu teve plena ciência dos fatos que lhe foram imputados desde o início da persecução penal, exerceu regularmente o contraditório e a ampla defesa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade por ausência de contraditório sobre a nova tipificação.

De mais a mais, “não é caso de ter-se procedido com o aditamento da denúncia, na medida em que não se trata de mutatio libelli (art. 384 do Código de Processo Penal - CPP), mas, sim, de emendatio libelli (art. 383 do CPP)” (TJDFT,

ApCrim n. 0714438-31.2022.8.07.0007
, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 4.5.2023)

À vista disso, dou especial relevância a diretriz interpretativa segundo a qual “no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio
pas de nulitté sans grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP” (STJ,
AgRg no RMS n. 71142/AL
, Rel. Min. Ribeiro Dantas Quinta Turma, 28.08.2023).

Sob outro ângulo, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria delitiva pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O caso dos autos é de apelante condenado pela prática do crime de receptação, estando a
materialidade
comprovada pelo Auto de Apresentação do Objeto (ID 23766316, pág. 1) e auto de entrega da
res
furtiva (ID 23766316, pág. 2).

Por sua vez, a
autoria delitiva
exsurge da prova testemunhal produzida em juízo, conforme consta da sentença condenatória, transcrita no essencial:

“A testemunha TASSIO FRANCISCO RAMOS DE SOUZA, guarda municipal que participou das diligências que resultaram na prisão do réu, disse em juízo que: “(...) ELEMAX foi até a base da guarda municipal para relatar que foi vítima de um assalto praticado na noite anterior e que teve notícias pela manhã de que o réu estaria de posse do celular da vítima oferecendo-o à venda na vizinhança. Que acompanharam a testemunha e localizaram o réu. Que ao avistar a viatura o réu se evadiu, mas lograram êxito em prendê-lo e o conduziram à delegacia. (...) que o dinheiro roubado não foi recuperado, mas o celular da vítima sim. Que a vítima informou que o delito ocorreu por volta de umas 22hs. (...) que a vítima procurou a guarda no dia seguinte pela manhã e deu as características e o endereço do réu, pois morava próximo do mesmo, e ficou sabendo que o réu já estava oferecendo o seu celular para venda. Que a vítima relatou que o réu estava com camisa de mototaxista” (ID 23766430 - Pág. 5
)

Em interrogatório judicial, o afirmou:

“
(...) nega que os fatos são verdadeiros. Que estava em sua casa dormindo, na hora e dia do ocorrido. Que não conhece a testemunha RONIERI. Que comprou o celular e não ofereceu a venda para ninguém. (...) Que não conhece a nacional EVERLANE, nem o nacional ELDEMIR. Que nunca pegou a moto do professor ELDEMIR. (...) Que comprou o celular pela manhã do mesmo dia em que foi preso. Que não tentou vender o celular. Que o indivíduo que lhe vendeu o celular apareceu umas 06hs da manhã e pagou o total de R$ 300,00. (...) que já conhecia o vendedor, pois este trabalhava com seu pai. Que está sem contato com o indivíduo e seu pai. Que nunca trabalhou como mototaxista. Que é deficiente do pé e não poderia trabalhar como mototaxista. Que morava com seu pai na Rua 02 de fevereiro. Que foi preso em uma kitnet de uma mulher com quem estava. (...) que não sabe dizer nem o nome nem a localização do indivíduo que teria lhe vendido o celular roubado. Que não sabia que o celular era produto de roubo (...).” (ID 23766430 - Págs. 5/6)

Ante o quadro, inexiste espaço para absolvição sobretudo considerando que a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (
AgRg no HC n. 881.051/RJ
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 25/4/2024.), como se deu na espécie.

Com efeito, as Cortes de Justiça Estaduais tem entendimento consolidado, segundo o qual “ se comprovadas a autoria e a materialidade do crime de receptação, bem como a origem ilícita do bem, e as circunstâncias do caso indicarem que o agente adquiriu, recebeu e conduziu a coisa ciente de que era produto de crime, não tendo a defesa se incumbido de trazer provas suficientes em contrário, imperiosa a sua condenação pelo delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal” visto que “a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da
res
não é hábil à absolvição pelo crime de receptação (TJMG,
ApCrim n. 0059747-56.2019.8.13.0686
, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, j. 3/03/2023)

Acrescente-se, ainda, conforme fundamentado pelo magistrado sentenciante “a justificativa do réu de que não sabia ser o objeto produto de roubo, não convence, mesmo porque as condições em que o adquiriu por preço deveras abaixo do preço de mercado, por R$ 300,00, quando o preço de um original está entre R$1.100,00 e 1.600,00, comprado entre a madrugada e o amanhecer do dia, sem indagar sequer acerca da nota fiscal do produto, já faz presumir que deveria ao menos desconfiar da possibilidade de se tratar de produto de crime. Nesse sentido, os tribunais pátrios têm entendido que nos casos em que as circunstâncias apontam para o conhecimento pelo acusado da origem ilícita do bem, cabe a este demonstrar que não sabia de tal fato’ (ID 23766430 - Pág. 6).

Destarte, mostra-se inviável o pleito de absolvição, posto que o apelante foi preso na posse do celular pertencente à vítima, não se desincumbindo ao longo da instrução processual do ônus de comprovar a posse lícita do bem ou ausência de conhecimento da sua origem ilícita, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório.

Noutra perspectiva, o acusado é reincidente, consoante especificado na sentença (ID 23766430 - Pág. 9), razão pela qual resta expressamente vedada a substituição da pena reclusiva, nos termos do art. 44, II, do CP.

Quanto à fixação de regime inicial aberto, também não assiste razão à defesa. O regime inicial de cumprimento da pena foi corretamente fixado no semiaberto, em consonância com os critérios previstos no art. 33, §§ 2º, do Código Penal e Súmula 269 do STJ, no sentido de que ”é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

Por derradeiro, a condenação e por consequência o regime inicial de cumprimento de pena foram mantidos e não existem nos autos elementos suficientes para a correta avaliação do tempo de prisão provisória cumprido pelo recorrente, de modo que tal apreciação deverá ser feita pelo juízo da execução, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, conforme entendimento do STJ (v.g.
AgRg no HC n. 712.395/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 16.08.2022).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/03/2026